Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 10760824, confirmada pelo despacho de ID 10760870 da douta Presidência em sede de juízo de admissibilidade no Recurso Extraordinário interposto pelo ente Distrital, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Ao ID 12197718, o substituído processualmente DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA, anuente ao acordo noticiado nos autos, conforme ID 10760813, requer a desistência da renúncia à correção monetária de seu crédito pelo IPCA-E, por ele manifestada ao ID 10760859, face à sua não homologação, e, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, o exequente pugna pela revogação imediata da suspensão anteriormente determinada e pelo consequente prosseguimento ao feito. Na sequência, o exequente manifesta a adesão ao acordo de ID 10760701 do substituído processualmente DIVINO SOARES DE SOUZA, requerendo seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao Suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos do devedor PJe EME 000737-85.2010.8.07.0000 e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado; que sejam os autos remetidos à douta contadoria judicial para fins de correção dos cálculo quanto ao anuente, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do mencionado acordo; que face aos parâmetros de juros e correção monetária: que sejam homologados os novos cálculos a serem realizados, bem como determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. O Exequente solicitou, também, ao suplicante em questão, com fundamento no art. 100, § 2°, da CRFB/88 e no art. 10, § 2°, da Resolução n. 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça1, pelo pagamento do adiantamento preferencial de que trata aquele dispositivo, visto contar com mais de 60 (sessenta) anos e/ou ser doente grave. (ID 15597631). Nos idênticos moldes das solicitações anteriores, o exequente e o substituído processualmente apresentaram o pedido de adesão ao acordo do beneficiário DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA, ao ID 10760813. Devidamente intimado, ao ID 16084561, o Distrito Federal concorda com o pedido de desistência de renúncia à correção monetária pelo IPCA, desde que não tenha sido homologada por este juízo quanto ao anuente Domingos Carneiro de Almeida, ao tempo que anui com a adesão de Divino Soares de Souza desistindo quanto ao peticionante dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. Ao ID 10760821, o ente Distrital concordou também com a anuência ao acordo noticiado nos autos do substituído processualmente DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA. A douta Presidência exarou despacho ao ID 13420035 determinando o prosseguimento do feito, tendo em vista o julgamento definitivo do RE 870.937/SE pelo Supremo Tribunal Federal – STF, declinando os autos ao relator originário. É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, a princípio, revogo a decisão de ID 10760824 e determino o prosseguimento do feito. Quanto à pretensão de desistência da renúncia manifestada por DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA à correção de seu crédito pelo IPCA-E assentado ao ID 12197718, defiro o pedido de desistência, porquanto não havia sido homologada. O processo, desta feita, encontra-se em fase de saneamento quanto aos substituídos processualmente DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA e DIVINO SOARES DE SOUZA. Dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a afiliação dos anuentes ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada pela relação de ID 15251871, p.p. 2-3 dos autos PJe EME 00007378520108070000 e o seus vínculos com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID 10760890, pp. 28 e 30. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao ID 10760888, pp. 7-8 e ID 15251871, p.p. 30-31 dos autos PJe EME 00007378520108070000, confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras dos anuentes estão acostadas ao ID 10760888, p.p 18 e 21. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Homologo o pedido de desistência parcial dos Embargos à Execução PJe 00007378520108070000, apenas em relação aos substituídos processualmente DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA e DIVINO SOARES DE SOUZA para que surtam seus efeitos jurídicos e legais. Isso posto: a) defiro o pedido de ID 12197718 para revogar a suspensão do processo, determinada ao ID 10760824; b) defiro o pedido de desistência da renúncia manifestada por DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA à correção de seu crédito pelo IPCA-E conforme ID 12197718. c) homologo o pedido de desistência parcial dos Embargos à Execução PJe 00007378520108070000, em relação aos beneficiários em comento. d) declaro o processo saneado quanto aos anuentes e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos concernentes aos anuentes DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA e DIVINO SOARES DE SOUZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 10760701, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID 10760789. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Antes, porém, à Secretaria do Conselho Especial para transladar cópia da presente decisão para os autos dos Embargos à Execução PJe 00007378520108070000. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador